Tribunal: TJSP
Processo: 1070459-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários de sucumbência – Sentença que julgou procedentes os embargos para reconhecer a qualidade de bem de família do imóvel do embargado, fixando honorários em favor do patrono do embargante – O valor perseguido no cumprimento de sentença que ensejou os presentes embargos foi depositado em Juízo em 14 de novembro de 2019 – Conforme bem sustentou a sociedade de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Honorários de sucumbência – Sentença que julgou procedentes os embargos para reconhecer a qualidade de bem de família do imóvel do embargado, fixando honorários em favor do patrono do embargante – O valor perseguido no cumprimento de sentença que ensejou os presentes embargos foi depositado em Juízo em 14 de novembro de 2019 – Conforme bem sustentou a sociedade de advogados apelante, houve perda do objeto nos presentes embargos quando a dívida objeto do cumprimento de sentença dos autos de 1048326-43.2015.8.26.0100 foi paga, mais de seis meses antes de proferida a sentença nos presentes embargos à execução, em julho de 2020 – Por consequência do pagamento da dívida de honorários, os embargos no 1048326-43.2015.8.26.0100 foram extintos, conforme sentença proferida em 28 de novembro de 2019 – Evidentemente que estes embargos à execução, que intentavam a liberação da constrição incidente sobre o imóvel do apelado, que defendia se tratar de bem de família, deveria ser naquela mesma data extinto – Pelo princípio da causalidade, não foi a apelante quem deu causa ao ajuizamento dos embargos, mas o recorrido que depois do ajuizamento dos embargos em discussão pagou a dívida e não mencionou a necessidade de decretação da perda de objeto deste feito – Honorários de sucumbência imputados ao recorrido, ora fixados em R$ 1.500,00, já considerada a verba recursal – Decisão reformada – Recurso provido.